Tribunal: TJBA
Processo: 8000040-14.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
o

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000040-14.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: JASON COSTA

Advogado(s)
:
FELISBERTO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE E ATÍPICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por JASON COSTA, julgando procedente a pretensão autoral para determinar o refaturamento de cobrança de energia elétrica no valor de R$ 9.950,65, com base na média dos seis meses anteriores, e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, ante a falha na prestação do serviço e suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Examina-se a legalidade da cobrança de consumo energético extremamente superior à média histórica do consumidor, a regularidade da medição realizada pela concessionária de energia, a distribuição do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor e a existência de danos morais indenizáveis decorrentes da interrupção do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação contratual entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo à concessionária responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do CDC.

4. A discrepância entre o consumo médio histórico do autor (188 kWh) e a cobrança do mês de junho/2022 (1770 kWh, R$ 9.950,65) enseja presunção de irregularidade, autorizando a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. A concessionária não apresentou prova técnica ou pericial idônea que justificasse o consumo atípico, limitando-se a afirmar leitura regular do medidor, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

6. A alegação de legalidade da cobrança com base nos arts. 255 e 595 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 não se sustenta, pois a própria Apelante admite não haver registro de procedimento irregular ou defeito no medidor.

7. A interrupção do fornecimento de serviço essencial e a cobrança indevida de valores desproporcionais ao consumo habitual do consumidor geram danos morais in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função reparatória e pedagógica do instituto, não merecendo redução.

9. Incide, no caso, a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, elevando-se os honorários para 12% sobre o valor da condenação, em favor do patrono do Apelado.

IV. DISPOSITIVO.

10. Apelação
conhecida e desprovida
, mantendo-se
íntegra
a sentença de primeiro grau.

11. Honorários advocatícios sucumbenciais
majorados para 12%
(doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em favor do patrono do Apelado.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 14 e art. 6º, VIII, do CDC; art. 373, II, e art. 85, § 11, do CPC; arts. 255 e 595 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Ap. Cív. 8002994-52.2022.8.05.0138, Rel. Desª Lícia Fragoso, 3ª Câm. Cív., DJe 25/11/2024; TJBA, Ap. Cív. 0581241-62.2016.8.05.0001, Rel. Desª Marielza Brandão Franco, 3ª Câm. Cív., DJe 08/10/2024; TJBA, Ap. Cív. 8002410-31.2023.8.05.0079, Rel. Des. Adriano Borges, 3ª Câm. Cív., DJe 15/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000040-14.2025.8.05.0078
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada JASON COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora